Tribunal: TJBA
Processo: 8023114-62.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023114-62.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLEODON RONIERE DA SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
GIOVANNA VALENTIM COZZA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, DIEGO MARTINS DE SOUZA, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

Ementa:

direito processual civil. Embargos de declaração. Alegada omissão e contradição. Revisão de contrato bancário. Juros remuneratórios abusivos. Restituição em dobro. Rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ocorrência de abusividades no contrato objeto da lide e determinou a restituição em dobro dos valores pagos sob tais condições, alegando-se omissão e contradição quanto à conclusão adotada no julgado embargado.

II. Questão e
m discussão

2.A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém omissão ou contradição quanto à ocorrência de abusividade contratual e à restituição em dobro dos valores pagos.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos suscitados pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

5.O acórdão embargado analisa expressamente a abusividade da taxa de juros remuneratórios, ao comparar a taxa contratual de 2,05% ao mês e de 28,02% ao ano com as taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN no mesmo período (5/7/2022), de 5,19% ao mês e 83,55% ao ano.

6.A Lei nº 10.931/2004, que dispõe sobre a Cédula de Crédito Bancário, não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor nem impede o controle judicial de abusividade das taxas de juros remuneratórios.

7.A revisão contratual para aplicação da taxa média de juros divulgada pelo BACEN harmoniza-se com a Súmula nº 13 do Tribunal, segundo a qual a abusividade da taxa de juros em contratos bancários submetidos ao Código de Defesa do Consumidor deve ser apurada conforme as circunstâncias do caso concreto e a taxa média de mercado.

8.A restituição em dobro dos valores pagos a maior decorre da exigência de quantias a partir de 30/3/2021, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento e modulação dos efeitos do EAREsp nº 676.608/RS.

9.A pretensão de rediscutir o mérito e reformar o acórdão embargado é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

10.Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
8023114-62.2023.8.05.0080
, em que é embargante
BANCO VOTORANTIM

S.A.

e

embargado
CLEODON RONIERE DA SILVA SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em
REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.